Tribunal: TJMT
Processo: 1000798-51.2021.8.11.0025
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-02
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000798-51.2021.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Infração de Medida Sanitária Preventiva]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SANDRO FERNANDES DA SILVA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WOSHIGTON KESTER VIEIRA - CPF: 015.401.522-94 (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDITO VERISSIMO DA COSTA NETO - CPF: 712.878.841-72 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEBER FEGUEIREDO - CPF: 842.724.301-49 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS FELIPE MARTINS DIAS - CPF: 066.859.571-07 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN ADRIANO MEIRA TEIXEIRA - CPF: 649.234.792-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANO ZANATTA PARADA - CPF: 006.295.671-07 (VÍTIMA), LIANA DA SILVA BEIRAL - CPF: 934.095.241-34 (VÍTIMA), NEUCYR SILVA PARADA - CPF: 022.355.361-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), SANDRO FERNANDES DA SILVA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO, MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO E EM CONTINUIDADE DELITIVA –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA E MINISTERIAL
–
1. RECURSO DA DEFESA:
1.1. ABSOLVIÇÃO –
IMPOSSIBILIDADE – CONFISSÃO
–
PROVAS CORROBORADAS COM OUTRAS PRODUZIDAS NOS AUTOS – OBJETOS APREENDIDOS NA RESIDÊNCIA DO RÉU –
1.2.

PENA-BASE – REDIMENSIONAMENTO
PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE 1/8 PARA EXASPERAÇÃO – PRECEDENTES STJ –
1.3.

COMPENSAÇÃO
INTEGRAL
DA REINCIDÊNCIA COM A CONFISSÃO
– PROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE PREPONDERANTES –
1.4.
MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO – NÃO INCIDÊNCIA NO FURTO QUALIFICADO – TEMA 1.087 DO STJ –
1.5.
DECOTE DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO
–
COMPROVAÇÃO TESTEMUNHAL – DESAPARECIMENTO DOS VESTÍGIOS – ART. 167 DO CPP – 1.6. MUDANÇA DA FRAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA – IMPOSSIBILIDADE – CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL –
2. RECURSO DO MP:

2.1.
CONDENAÇÃO PELO CRIME DE INFRAÇÃO DE MEDIDA SANITÁRIA PREVENTIVA (ART. 268 DO CP) – IMPERTINÊNCIA – DOLO DE PERIGO NÃO EVIDENCIADO – ATIPICIDADE DA CONDUTA – ABSOLVIÇÃO MANTIDA –
2.2.
AGRAVAMENTO DO REGIME PRISIONAL – IMPOSSIBILIDADE -
REGIME ESTABELECIDO CONFORME O
QUANTUM
FIXADO DA PENA CORPORAL
–

APELO DEFENSIVO
PARCIALMENTE PROVIDO E APELO MINISTERIAL DESPROVIDO
, EM
PARCIAL SINTONIA
COM O PARECER.

1.1.
Sobejamente comprovada a autoria e materialidade delitivas nos autos, ante a confissão do agente e a apreensão dos objetos furtados em sua residência, alinhada com as demais provas produzidas, a manutenção da sentença condenatória é medida impositiva.

1.2.
A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis impede a fixação da pena-base no mínimo legal, porém estando a exasperação operada em desconformidade com o entendimento jurisprudencial, necessária a readequação para incidir a fração de 1/8, conforme precedentes do STJ.

1.
3.

A reincidência e a confissão espontânea são circunstâncias igualmente preponderantes, motivo pelo qual, podem ser compensadas entre si, desde que não se trate de réu multirreincidente.

1.4.

A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°).
(TEMA 1.087 do STJ)

1.5.

Embora a regra exija que a qualificadora do rompimento de obstáculo seja reconhecida com base em laudo pericial, este pode ser dispensado e suprido por prova testemunhal no caso de desaparecimento dos vestígios da infração (Art. 167 do CPP), como
in casu,
no qual, a vítima promoveu o reparo dos danos ante a demora na realização da perícia.

1.
6. Estando a fração aplicada para a exasperação da continuidade delitiva em conformidade com o entendimento jurisprudencial, descabe a sua alteração.

2.
1.
Não evidenciado o desejo do Apelante em causar o perigo a terceiros, restando, tão somente, comprovada a intenção de praticar o furto, sendo a circulação em período de
toque de recolher
um meio necessário para a prática do delito patrimonial, resta comprovada a atipicidade da conduta, a manter a absolvição pelo crime previsto no art. 268 do Código Penal.

2.
2.
À exegese do art. 33, § 2º,
c,
do Código Penal, o regime inicial de cumprimento de pena imposta a condenado à pena inferior a 4 anos, porém reincidente, é o semiaberto.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recursos de
Apelações Criminais,
interpostos a tempo e modo por
Sandro Fernandes da Silva
e pelo
Ministério Público Estadual,
contra sentença exarada sob ID. 137117712, em que foi condenado pelo crime tipificado no art.
155, §1° e §4º, inciso I, c/c art. 71,
caput
, ambos do Código Penal
, à pena total de
4 anos, 10 meses e 21 dias
de
reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
102 dias-multa
.

O apelante manifestou o desejo de recorrer, assim, a defesa técnica apresentou razões sob ID. 137117720,
provocando a devolução de exame
de toda a matéria, em observância ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Por sua vez
, o
Ministério Público
irresignado com a sentença exarada, apresentou razões sob ID. 121841953 postulando
a condenação
do apelante/apelado à sanção do
art. 268 do Código Penal
, nos exatos termos da denúncia, bem como almejando o
agravamento do regime
inicial de cumprimento pena (ID. 137117722).

As
contrarrazões
são pelo
desprovimento
dos apelos das partes
ex adversas
(ID 137117732 e 139224673).

Por sua vez, a ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
lançou parecer pelo
desprovimento
do recurso defensivo e
provimento
do recurso ministerial (ID 142035654), conforme sumário abaixo transcrito:

“
Apelações Criminais
- Furtos majorados pelo repouso noturno e qualificados pelo rompimento de obstáculo, em continuidade delitiva [art. 155, § 1º e § 4º, inciso I, c/c art. 71, caput, ambos do Código Penal] - irresignações defensiva e ministerial. 1.
Recurso da defesa
- réu intimado pessoalmente que manifestou desejo de recorrer - defesa técnica que fez a devolução de toda a matéria nas razões recursais, em observância ao princípio do duplo grau de jurisdição, promovendo o exercício de autodefesa do sentenciado, a fim de evitar cerceamento de defesa - 1.1. Absolvição do agente delitivo - impossibilidade - autoria e materialidade exuberantemente comprovadas, especialmente pelos relatos judiciais das testemunhas, as quais confirmam a participação do réu - validade dos depoimentos prestados por policiais - 1.2. Redução da sanção corpórea - inviabilidade - circunstâncias judiciais, em parte, desfavoráveis ao recorrente - exasperação da pena-base devidamente fundamentada, ante a reincidência delitiva - 1.3. Exclusão da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, inc. I, do CP - improcedência - rompimento de obstáculo que ressai devidamente comprovado dos elementos probatórios colhidos no decorrer da peregrinação processual - 1.4. Decote da causa de aumento do repouso noturno - insubsistência - delitos praticados no período noturno, quando não haviam pessoas nos locais, facilitando a ação delituosa - compatibilidade com o furto qualificado - 1.5. Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos - inadmissibilidade - não preenchimento dos requisitos legais - circunstâncias do caso concreto que demonstram a impossibilidade da substituição - 1.6. Regime carcerário que será analisado em conjunto com o recurso do Parquet -
Pelo desprovimento do apelo. 2. Recurso do Ministério Público
- 2.1. Pretendida condenação do réu pelo crime descrito no art. 268, caput, do CP, nos exatos termos constantes na peça acusatória - viabilidade - denúncia apta a caracterizar a Infração de Medida Sanitária Preventiva, porquanto, de fato, os crimes patrimoniais foram cometidos durante medidas administrativas que visavam restringir a liberdade de locomoção e, por consequência, reduzir a propagação da Covid-19 - precedentes - “[...] Segundo diversos precedentes da Corte da Cidadania “adotaram o entendimento de que eventual descumprimento de medidas administrativas tomadas pelos Governadores de Estado no sentido de restringir a liberdade de locomoção, visando reduzir a propagação da COVID-19, pode caracterizar, ao menos em tese, a conduta típica descrita no art. 268 do Código Penal (Infração de medida sanitária preventiva que prevê detenção de um mês a um ano como pena) [...]” [TJMT - Apelação Criminal nº 0015432-52.2020.8.11.0042 - 1ª C. Criminal - Rel. Paulo da Cunha - J.: 16.08.2022] - 2.2. Almejada fixação do regime inicialmente fechado - possibilidade - réu reincidente - existência de circunstância judicial desfavorável - fundamentação idônea para a fixação do regime gravoso -
Pelo provimento do recurso.”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 21 de setembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/11/2022